Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DO CONTRATO. VISTORIA FINAL. DESPESAS NÃO DEMONSTRADAS. CAUÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la a devolver o valor de R$ 22.5000,00, a título de caução locatícia, bem como ao pagamento de multa contratual, também no valor principal de R$ 22.500,00. Em seu recurso, a parte ré/recorrente requer a inaplicabilidade da multa contratual, sob o argumento de que houve descumprimento contratual por parte dos autores/recorridos, pois estes não entregaram as chaves do imóvel diretamente na imobiliária, mas sim por intermédio de um ex-funcionário dela, o que impossibilitou a realização da vistoria final. Quanto à devolução da caução, reconhece o pedido, mas requer que sejam abatidos os R$ 7.800,00, supostamente por ela gastos para realização dos reparos no imóvel após a saída dos autores/recorridos.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 65049000).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o descumprimento do contrato de locação firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas civilistas, especificamente pela Lei de Locação, no 8.245/91.
5. O contrato de locação firmado entre as partes previu o pagamento de caução, referente ao valor de 3 aluguéis, o que no caso corresponde a R$ 22.500,00, sendo previsto também que seria devolvido ao término do contrato, conforme abaixo:
“CLÁUSULA TERCEIRA: (...) e o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), referente à CAUÇÃO, como garantia correspondente a 03 (três) alugueis. Parágrafo Único: O valor da presente caução será devolvido corrigido pela Poupança ao término do contrato, com eventuais abatimentos de manutenção e/ou reparos ao imóvel, inclusive abatimento de eventuais valores em aberto de água, energia e/ou pagamento de eventual aluguel em atraso ou a vencer” (contrato- ID 65044846).
6. Tanto é assim que o próprio réu/recorrente reconheceu o dever de devolver o valor da caução aos autores/recorridos, todavia pleiteou o abatimento de R$ 7.800,00 referente aos reparos realizados no imóvel e contas de água e energia em aberto. Porém, em que pese ser direito do réu/recorrente ao abatimento de eventuais despesas pendentes, estas não foram comprovadas pelo réu/recorrente. Ao contrário disso, os autores/recorridos que juntaram nota fiscal e comprovante de pagamento de material e serviço de pintura em data coincidente à saída deles do imóvel, em dezembro de 2023 (ID 65044848).
7. Portanto, a parte ré/recorrente não logrou êxito em demonstrar que os autores/recorridos descumpriram com o contrato de locação, deixando o imóvel em condições diversas das quais se obrigaram.
8. Junto a isso, não é crível a alegação que a entrega das chaves não foi feita de maneira correta, pois se deu por intermédio de pessoa estranha. Verifica-se que esse “estranho” foi o pintor ex-funcionário da imobiliária e que ela própria indicava para serviços particulares, consoante consta da sua contestação (ID 65048977, pág.1).
9. Assim, não há que se falar em descumprimento contratual por inadequação da entrega das chaves, pois estas foram entregues ao pintor conhecido da imobiliária, que por sua vez, entregou as chaves a um terceiro conforme solicitado pela própria imobiliária, consoante demonstra a conversa de ID 65048982, pág. 3.
10. Por conseguinte, não se sustenta a alegação da parte ré/recorrente quanto à impossibilidade de realização da vistoria final no imóvel, pois não houve empecilho demonstrado nos autos, para que a imobiliária procedesse com a vistoria, o que era de sua obrigação.
11. Dito isso, a pare ré/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, atraindo para si a aplicabilidade da multa contratual pela retenção indevida da caução prestada pelos autores/recorridos (art. 373, II, CPC).
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.